Tribunal: STF
Processo: Rcl 94294
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0020641 03.2019.5.04.0003, que teria desrespeitado a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
O Estado do Rio Grande do Sul sustenta que a autoridade reclamada manteve sua condenação subsidiária por verbas trabalhistas inadimplidas a empregado de empresa prestadora de serviços por si contratada, pautando-se em 

“mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples  inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração  pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em  todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada.” (e-doc. 1, p. 2).

Defende, a partir da orientação jurisprudencial fixada nos paradigmas, que “devendo estar  devidamente comprovado nos autos a ausência de fiscalização do contrato por parte do Estado, o que não ocorreu no caso concreto.” (e-doc. 1, p. 4).
Sustenta, sob essa perspectiva, que não houve a comprovação pelo obreiro no tocante a efetiva existência de comportamento negligente da reclamante, em evidente afronta à decisão do Supremo. 
Em arremate, assevera que

“não houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta decorreu da  conclusão do Tribunal no sentido de que o simples inadimplemento da empresa  contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in  vigilando, em afronta à tese firmada por essa e. Suprema Corte por ocasião do  julgamento do RE 760.931 – Tema 246, além de negar vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº  8.666/93, declarado constitucional por esta Corte Suprema no bojo da ADC16.” (e-doc. 1, p. 6).

Requer o Estado reclamante que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo em referência, e, no mérito, pede a cassação da decisão reclamada.
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado do Rio Grande do Sul vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, que reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente no que segue:

“1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SEGUNDO RECLAMADO
(...)
O autor foi contratado pela primeira reclamada em 01/10/2012, no cargo de vigilante (ID. 3b4e47c), com rescisão do contrato de trabalho em 12/11/2019 (ID. 88090cd).
(...)
O Estado do Rio Grande do Sul firmou contrato com a primeira reclamada, JOB Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda. - EPP., para prestação de ‘serviço de vigilância armada e desarmada’ (ID. a89973e e seguintes)
A responsabilidade subsidiária encontra seu fundamento jurídico e legal nos artigos 186 e 927 do Código Civil, visto que o tomador de serviços, ao terceirizar serviços à empresa inidônea ou que venha a se mostrar descumpridora de seus encargos trabalhistas atinentes à prestação de serviços, responderá pelos créditos porventura inadimplidos aos empregados de cuja força de trabalho se beneficiou.
Por outro lado, não afasta a responsabilidade subsidiária a contratação dos serviços da prestadora mediante regular processo licitatório, uma vez que a responsabilidade subsidiária não decorre apenas da verificação de culpa in eligendo por parte do tomador, mas também da culpa  in vigilando. Portanto, mesmo que se pressuponha absolutamente idônea a empresa no momento da contratação, em face de sua escolha mediante licitação na forma da lei, a responsabilidade do tomador subsiste em se verificando que, durante a vigência do pacto laboral e ao término desse, a prestadora não observou integralmente as obrigações trabalhistas a que estava sujeita. Nesse sentido, o entendimento consolidado na Súmula 331, itens IV, V e VI, do TST, bem como da Súmula 11 do TRT da 4ª Região.
Sinalo que a declaração de responsabilidade subsidiária do tomador de serviços não nega existência, validade ou eficácia à contratação de serviços terceirizados ou a quaisquer dos dispositivos da Lei 8.666 /93. Com efeito, a interpretação sistemática da referida norma, à luz das demais regras e princípios que compõem o ordenamento jurídico, inclusive e principalmente constitucionais, aponta no sentido de que a norma em questão, ao afastar a responsabilidade da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas das prestadoras que contrata, parte da premissa de que a atuação do tomador tenha-se dado de forma absolutamente regular nessa contratação.
Assim, forçoso é concluir que a norma inserta no artigo 71 da Lei 8.666/93 não se aplica se, no caso concreto, restar demonstrado que o tomador se descuidou de seu dever de fiscalização, e, nessa senda, embora válida, vigente e eficaz a aplicação da regra em questão, restará ela afastada em se configurando culpa in vigilando.
No caso dos autos, restou evidenciado que o tomador não foi eficaz na aferição do cumprimento da legislação trabalhista pela empregadora, o que se extrai da própria condenação, a qual revela o descumprimento de normas trabalhistas, explicitando que não foi efetuada fiscalização suficiente sobre o contrato, a qual inclui não somente a prestação de serviços, mas também o cumprimento das normas trabalhistas em relação aos empregados contratados pela prestadora. Destaco que o extrato da conta vinculada do autor (ID. f93be2a), tem o último depósito de FGTS em outubro de 2017, além de reclamada não ter pago as verbas rescisórias devidas ao autor.
Assim, ainda que ente público tenha adunado aos autos documentos referentes ao contrato de prestação de serviço mantido com a primeira reclamada e do contrato de trabalho do autor (ID. a89973e), restou evidenciado que as medidas adotadas não foram suficientes, pois não observaram sequer os termos do contrato firmado entre as demandadas.
Ao terceirizar a prestação de serviços, o recorrente assumiu os riscos inerentes à sua decisão. Assim, correta a responsabilização subsidiária do segundo réu pelos haveres trabalhistas inadimplidos pela primeira reclamada, ante sua culpa in vigilando, dada a ausência de fiscalização suficiente e efetiva para obstar a lesão aos direitos do reclamante.
(...)
Observo que não há, no caso dos autos, qualquer violação ao decidido pelo STF na Ação Direta de Constitucionalidade 16 tampouco à "cláusula de reserva de plenário" nos termos em que expressa na Súmula Vinculante 10 do STF, na medida em que o referido art. 71 da Lei 8.666/03 não teve afastada sua incidência, tampouco foi considerado inconstitucional.
(...)
Dou parcial provimento ao recurso ordinário do reclamante para reconhecer a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, Estado do Rio Grande do Sul, pelo pagamento das parcelas deferidas na presente ação.” (e-doc. 3, p. 371 a 373 - grifei) 

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público, ato ora reclamado, sob os seguintes fundamentos (extraído do sítio eletrônico do TRT 4):

“O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE  760931/DF,  fixou  a  seguinte  tese  a  respeito  da  impossibilidade  de  transferência  automática  da responsabilidade  subsidiária  ao  integrante  da  Administração  Pública:  ‘O  inadimplemento  dos  encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.
Na   hipótese,   conforme   se   verifica,   a   culpa   in   vigilando   não   decorreu   de transferência  automática  da  responsabilidade  ao  ente  público,  mas,  sim,  da  ausência  de  recolhimento de FGTS, o que evidencia a falha na fiscalização.
Tendo em vista que a necessidade de comprovação da culpa do ente público já foi julgada  pelo  excelso  STF,  bem  como  pela  egrégia  SBDI-1  desta  Colenda  Corte  e  que  a  decisão  regional encontra-se  em  conformidade  com  o  entendimento  consubstanciado  pelo  STF  no  RE  760931/DF,  bem como na Súmula nº 331, V, do TST, incide o óbice da Súmula nº 333 do TST e do artigo 896, §7º, da CLT.
A  existência  de  obstáculo  processual  apto  a  inviabilizar  o  exame  da  matéria  de fundo  veiculada,  como  no  caso,  acaba  por  evidenciar,  em  última  análise,  a  própria  ausência  de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades.
Assim, deve ser mantida a decisão agravada.
Analisando-se   o   agravo   interno,   verifica-se   que   a   decisão   impugnada,   ora mantida,  pautou-se  em  jurisprudência  já  firmada  por  este  colegiado,  o  que  dispensou,  inclusive,  anecessidade  de  acréscimo  de  fundamentos  em  relação  àqueles  já  expostos,  o  que  evidencia,  no presente caso, a manifesta improcedência do recurso, razão pela qual determinado a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no importe de R$ 2.988,82 (dois mil novecentos e oitenta e oito reais e  oitenta  e  dois  centavos), equivalente  a  5%  do  valor  da  causa  (R$  59.776,54),  em  favor  da  parte reclamante.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com aplicação de multa.” (PJE, Id f1e8317) 

Essa decisão foi questionada por meio de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela sistemática da repercussão geral, estando o acórdão em sede de agravo interno assim ementado (extraído do sítio eletrônico do TRT 4): 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (PJE, Id a9bba11)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando do Estado do Rio Grande do Sul, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Anderson Geovani Silva Furtado, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na fiscalização e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente